Tribunal: STF
Processo: RE 1256567
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.466/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PAUTA – SUSTENTAÇÃO ORAL.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Marco André Carneiro Salomão, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, noticia a pretensão de realizar sustentação oral na sessão de julgamento. 
    No dia 17 de fevereiro de 2020, negou-se seguimento a extraordinário. Sobreveio agravo interno. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído na pauta virtual da Primeira Turma de 1º a 8 de maio de 2020. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. Percebam as balizas normativas aplicáveis ao caso. Eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução/ STF nº 642/2019, incluído pela de nº 669/2020.
    O julgamento recai sobre recurso de agravo interno, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    [...]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator